Tribunal: TJDFT
Processo: 0700835-35.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Ementa: PENAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO – DOLO DE TRÁFICO – ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEIS – RECURSO NÃO PROVIDO
I. Caso em Exame
Recurso interposto contra sentença condenatória por tráfico de drogas, com pedido de absolvição ou, subsidiariamente, de desclassificação para uso próprio.
II. Questão em Discussão
Verificar se há elementos suficientes para afastar a condenação por tráfico, considerando a dinâmica dos fatos, os depoimentos colhidos e a validade do reconhecimento do réu.
III. Razões de Decidir
A materialidade e a autoria estão devidamente comprovadas por meio de provas consistentes, incluindo testemunhos harmônicos e apreensão de substâncias entorpecentes. A conduta do réu se enquadra nas modalidades “vender” e “ter em depósito”. O reconhecimento pessoal, ainda que não tenha seguido rigorosamente o artigo 226 do CPP, não é o único elemento probatório, sendo corroborado por outras evidências.
IV. Dispositivo
Recurso conhecido e não provido.
Legislação Relevante: Art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006. Art. 226 do Código de Processo Penal
Jurisprudência Relevante: STF, ARE 1247910, Relator: Min. Alexandre de Morais, DJ 05/12/2019. STJ, AgRg no HC 622.063/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022. TJDFT, Acórdão 1754899, 07456863320228070001, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no PJe: 18/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada